Tribunal: TJSP
Processo: 2148185-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM 'TAXA SATI' – ALEGAÇÃO DE QUE O SERVIÇO PRESTADO ERA BUROCRÁTICO PARA FINS DE FINANCIAMENTO DO IMÓVEL E REGISTRO - ATIVIDADE CONGÊNERE - COBRANÇA INDEVIDA POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM 'TAXA SATI' – ALEGAÇÃO DE QUE O SERVIÇO PRESTADO ERA BUROCRÁTICO PARA FINS DE FINANCIAMENTO DO IMÓVEL E REGISTRO - ATIVIDADE CONGÊNERE - COBRANÇA INDEVIDA POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.